Tribunal: TCU
Processo: 045.514/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1210/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.514/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ângela Maria de Gurgel Caracas Frota Caldas (XXX.215.953-XX); Gracy Maria Andrade de Oliveira (XXX.404.943-XX); Heloisa Helena Pimentel de Abreu (XXX.449.743-XX); Isaias Bezerra Neto (XXX.153.783-XX); Joaquim Rodrigues Magalhães Sobrinho (XXX.751.203-XX); José Carlos Guimarães da Costa (XXX.396.203-XX); Maria Gorete Pereira de Aragão (XXX.540.613-XX); Maria Wylinete Fernandes Cavalcante (XXX.494.773-XX); Raimundo Assis Pereira (XXX.745.981-XX); Verbena Cavalcante Marques (XXX.816.973-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há